Tribunal: TJES
Processo: 5006666-85.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006666-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKELINE ALVES SCALFONI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação denominada de “obrigação de fazer com pedido de cobrança de valores retroativos c/c tutela provisória de urgência antecipada”, em que a Requerente (jackeline alves scalfoni), servidora pública municipal aposentada, pretende a condenação do Requerido ao pagamento da gratificação de produtividade, no valor de 200%, e do adicional de assiduidade, no quantum equivalente a 8%, ambos sobre o vencimento básico, limitados ao prazo prescricional correspondente aos cinco anos anteriores à propositura desta ação e dentro do limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar os Requeridos a pagar em favor da Requerente o adicional de assiduidade, no percentual de 8% sobre o provento básico, atualizados da seguinte forma: até 08/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810/STF e Tema 905/STJ), e a partir de 09/12/2021, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021, ADC 58 e Tema 99/STJ). Incorporando-se essa verba aos proventos de aposentadoria da Requerente. Observando-se a dedução da contribuição previdenciária e do eventual imposto de renda sobre o montante devido (LCM 22/2012, art. 101). Respeitando-se o prazo prescricional quinquenal anterior à propositura dessa ação e o art. 2º e art. 27, ambos da Lei 12.153/2009, c/c art. 3º, §3º da Lei 9.099/1995, no que diz respeito ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública. JULGO IMPROCEDENTE o pedido correspondente à gratificação por produtividade e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I). Deixo de condenar em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Inicialmente, insta consignar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a recorrida tem direito ao adicional de assiduidade equivalente a 8% sobre o vencimento básico, eis que entendo que este adicional não poderia ser suprimido, sob pena de se ofender o inc. XV do art. 37 da CF/88. Logo, tal verba se incorporou ao patrimônio jurídico da Requerente.

Impende mencionar ainda que restou demonstrado nos autos que a recorrida recebia o adicional de assiduidade de forma continuada e constante, na rubrica “94”, caracterizando a sua natureza remuneratória (id. 38992888 - Pág. 1-16).

Nesses moldes, ressalto que a jurisprudência do e. TJES é pacífica no sentido de que “o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos”, como bem pontuado pelo douto juízo de primeiro grau.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)